Tribunal: TJDFT
Processo: 0712960-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Processo : 0712960-09.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de reclamação proposta por ABILIO SILVERIO DIAS para que prevaleça a autoridade do acórdão n. 1398852, proferido no Agravo de Instrumento n. 0731567-07.2021.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Angelo Passareli. O reclamante relata que o juízo reclamado manteve a suspensão do cumprimento de sentença n. 0701938-31.2021.8.07.0018 mesmo após o julgamento do AGI supramencionado, recebido no efeito suspensivo e, no mérito, desprovido. Salienta que a suspensão outrora deferida no agravo não mais subsiste, pois revogada automaticamente com o julgamento do mérito, incidindo, na espécie, mutatis mutandis, a Súmula 405 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária”. Alega que “embora cabível agravo contra a nova decisão combatida, resta claro, estreme de dúvidas, a absoluta ineficácia deste meio recursal para fazer frente ao estranho comportamento do juízo reclamado. É dizer, se o MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do DF descumpriu o que foi decidido no agravo referido, certamente descumprirá tantos outros que sejam interpostos, não restando ao Reclamante outra alternativa senão valer-se da presente medida como último remédio”. Pede a tutela de urgência para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a imediata intimação do devedor para cumprir a obrigação de fazer estabelecida no particular. Decido. O reclamante insurge-se do comportamento do juízo reclamado ao manter a suspensão do cumprimento de sentença n. 0701938-31.2021.8.07.0018 após o julgamento do AGI n. 0731567-07.2021.8.07.0000 por esta eg. Turma. Reclamação é medida excepcional, cabível nas hipóteses taxativas do art. 988 do CPC, in verbis: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; [...] Do mesmo modo, dispõe o art. 196 do RITJDFT: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. Sobre o tema, ensina a doutrina[1]: A reclamação é instituto de magna importância destinado a a) preservar a autoridade das decisões do tribunal e b) preservar a competência do tribunal, quando a decisão de outro órgão do Poder Judiciário incidir numa dessas duas circunstâncias. Não é medida que sirva de sucedâneo de recurso, tampouco para satisfazer caprichos ideológicos de qualquer natureza. Sua utilização deve ser feita sempre stricto sensu e não de forma ampliativa. Portanto, não cabe aplicação analógica ou extensiva às hipóteses de cabimento. O desrespeito à autoridade da decisão do tribunal, como fundamento para a reclamação, superior deve ser estrita, subsumível à hipótese exatamente idêntica àquela que se aponta como desrespeitada. (Negritado) Em consulta ao cumprimento de sentença (id. 118477586 dos autos originários n. 0701938-31.2021.8.07.0018), verifico que o órgão colegiado negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela Fazenda Pública. O acórdão contém a seguinte ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE 84,32%. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITISPENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO DAS ANTECIPAÇÕES PARA O CÁLCULO DOS VALORES A SEREM EVENTUALMENTE INCORPORADOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. TEMAS OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. QUANTUM DEBEATUR. POSTERIOR CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A matéria relativa à alegada ilegitimidade ativa ad causam não foi submetida ao Juízo de origem e, tampouco, abordada na decisão agravada, impedindo sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. 2 - Não se verificando a perfeita identificação das demandas, consubstanciada na tríplice identidade quanto a seus elementos, a saber, partes, causa de pedir e pedido, não há que se falar em existência de litispendência entre elas. 3 - Segundo o entendimento predominante no col. Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 4 - Da análise do Recurso Especial no 1.754.067/DF, prolatado em decorrência de recurso de agravo de instrumento vinculado ao Feito do qual emanou o título judicial executado nos autos originários, depreende-se que é necessário, para que seja verificada a titularidade do crédito, bem como verificado o quantum debeatur, a prévia liquidação da sentença genérica, de maneira coletiva, pelo próprio legitimado ou, ainda, de maneira individual, pela parte tutelada, que é o caso dos autos, antes que sejam iniciados os atos propriamente executivos. 5 - Em relação à compensação das antecipações para os cálculos dos valores a serem eventualmente incorporados, bem como quanto à limitação temporal da condenação ora executada, verifica-se que as referidas questões já foram decididas nos autos que originaram o título exequendo. Mostra-se incabível a renovação da matéria que ensejou a prolação da decisão agravada, conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 6 - Tendo em vista que, posteriormente à interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, o Agravante concordou com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, bem como foram estes homologados pelo Magistrado de origem, observa-se a ocorrência da perda superveniente do interesse recursal do Recorrente quanto a sua insurgência em relação ao excesso de execução. Agravo de Instrumento desprovido. Instado pelo reclamante, em 02/03/2022, requerendo o prosseguimento do cumprimento de sentença, em razão do julgamento pela instância revisora (id. 117047100 na origem), o juízo de origem determinou aguardar o trânsito em julgado do aludido recurso, recebido no efeito suspensivo (id. 117208913 na origem). Opostos embargos de declaração pelo reclamante (id. 118477585 na origem), o juízo reclamado não conheceu do recurso (id. 119839530 na origem). Desta decisão, sobreveio a presente reclamação. Percebe-se, portanto, que não houve descumprimento do acórdão. Ao contrário, o juízo reclamado determinou aguardar o trânsito em julgado de recurso por intermédio de decisão proferida em cumprimento de sentença, recorrível via agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Assim, inexistindo manifesto descumprimento da decisão colegiada, não cabe reclamação com fundamento no art. 988, inc. II, do CPC. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. TEMAS NÃO RETRATADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMÁTICO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ordenamento processual vigente assenta que a reclamação é uma forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. 2. No caso vertente, não se conjectura violação de qualquer ordem proferida por esta instância revisora, tendo a reclamante não se conformado com eventuais atos de expropriação advindos dos autos de cumprimento de sentença provisório. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1135757, 07051719520188070000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018) Portanto, por inadequação da via eleita, a reclamação deve ser inadmitida liminarmente. Ante o exposto, indefiro o processamento da petição inicial desta reclamação, nos termos do art. 330, III, do CPC e do art. 87, IX, do RITJDFT. Custas pelo reclamante. Sem honorários. Intimem-se e comunique-se o juízo reclamado. Após preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília – DF, 20 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 5. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Acesso em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v19/page/RL-1.190